Tribunal: TJES
Processo: 5029872-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA NÃO APRECIADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
D.C.A.R.
contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória
ajuizada em face do
Itaú Unibanco S.A.
. O autor sustenta a ocorrência de fraude em contratos de empréstimo consignado e pleiteia a declaração de nulidade das contratações e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou suas alegações nem demonstrou o não recebimento dos valores creditados.

O apelante, em preliminar, alega
cerceamento de defesa
, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de
prova pericial grafotécnica
essencial para demonstrar a falsidade das assinaturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova grafotécnica, configurou cerceamento de defesa
, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado previsto no art. 355, I, do CPC é faculdade do magistrado, condicionada à suficiência dos elementos já existentes nos autos para o convencimento judicial.

Quando a controvérsia envolve questão fática — como a
autenticidade de assinatura
em contrato — e a parte requer expressamente a produção de
prova pericial essencial
, o indeferimento tácito ou a omissão judicial em apreciá-la caracteriza
cerceamento de defesa
.

A sentença de origem incorre em contradição ao negar a realização da perícia requerida e, simultaneamente, julgar improcedente a ação sob o argumento de ausência de prova do alegado, violando o devido processo legal.

Nos termos do
art. 429, II, do CPC
, quando impugnada a assinatura em documento,
incumbe à parte que o produziu comprovar sua autenticidade
, ônus que, no caso, recaía sobre o banco demandado.

O
Tema 1.061 do STJ
consolida esse entendimento, atribuindo à instituição financeira o dever de provar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.

A ausência de apreciação do pedido de prova grafotécnica e o consequente julgamento antecipado configuram vício processual insanável, impondo-se a
anulação da sentença
para que se viabilize a completa instrução probatória e o exercício pleno do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo deixa de apreciar pedido de produção de prova essencial à elucidação de fato controvertido.

Nos casos de impugnação de assinatura, o ônus de comprovar a autenticidade do documento recai sobre a parte que o produziu, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.04.2021.

TJES, Apelação Cível nº 0025618-13.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29.05.2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, j. 27.02.2023.

TJMG, Apelação Cível nº 5041108-19.2017.8.13.0024, Relª Desª Maria Inês Souza, j. 03.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029872-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALTON CEZAR DE ARAUJO RIBEIRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DALTON CEZAR DE ARAÚJO RIBEIRO
contra a r. sentença (id.
15666091
) proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Dalton Cezar de Araújo Ribeiro em face de Itaú Unibanco S.A, qualificados nos autos.

(...)
Intimadas para produção de provas, apenas a parte autora se manifestou ao Id 45889567
, requerendo que o réu apresente os documentos assinados pelo autor, ofício ao banco bradesco para apresentação de extratos bancários,
que seja realizado exame grafotécnico
e a juntada de registros telefônicos para comprovar a realização de tratativas e eventuais irregularidades durante o processo de contratação do empréstimo.

(...) Conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor deve provar o fato constitutivo de seu direito, em contrapartida, cabe ao réu provar a existência de fato que modifique, impeça ou extingue o direito do autor, vejamos (...).

Dessa forma, o autor deveria comprovar o depósito do valor referente aos empréstimos consignados em sua conta, cabendo ao réu comprovar a realização efetiva do contrato.

O autor busca com a presente ação, a declaração de inexistência do débito, com a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, sem nem ao menos colacionar aos autos os extratos de sua conta, para que comprove o depósito dos valores mencionados.

Importante salientar que o autor tem acesso ao extrato de sua própria conta, cabendo a este a comprovação do depósito realizado. É sabido que o passar do tempo não restringe o acesso a extratos de anos anteriores, tendo em vista ainda, ter se passado apenas quatro anos da data do primeiro desconto até o ajuizamento da presente demanda.

Portanto, o autor não se incumbiu de comprovar suas alegações
, uma vez que não juntou aos autos provas suficientes, e de sua alçada, para evidenciar e provar seu direito alegado.

Em relação ao pedido de danos morais feito pelo autor, da mesma forma não lhe tem razão, uma vez que não há comprovação de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral requerido, nem mesmo a comprovação do nexo causal e o dano sofrido, uma vez que não há nos autos prova de que os valores foram de fato depositados na conta do autor.

(...) Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (grifo acrescido)

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

A preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante merece acolhida.

O cerne da controvérsia reside na
autenticidade das assinaturas
apostas nos contratos de empréstimo consignado que deram origem aos descontos no benefício previdenciário do autor.

Desde a petição inicial (id.
15666034
), o demandante impugna veementemente a autoria de tais firmas, reiterando seu inconformismo na
réplica
(id.
15666068
), em
petição específica para produção de provas
(id.
15666072
) e em
alegações finais
(id.
1566690
), requerendo, em todas as oportunidades, a produção de prova pericial grafotécnica.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), é faculdade do magistrado, que, como destinatário final da prova, pode e deve abreviar o procedimento quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para formar seu convencimento.

Contudo, tal faculdade transforma-se em ofensa ao devido processo legal quando a questão de mérito é fática e a parte, a quem o resultado do julgamento desfavorece, foi impedida de produzir prova essencial ao deslinde da causa.

No caso em tela, o juízo de primeiro grau, embora tenha
reconhecido o pedido de produção de prova pericial
,
omitiu-se em apreciá-lo
, seja para deferi-lo, seja para indeferi-lo de forma fundamentada. Em vez disso, sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, notadamente por não ter juntado extratos que comprovassem o não recebimento dos valores.

Ora, a fundamentação da sentença revela um paradoxo processual insuperável. Ao mesmo tempo em que
nega à parte a oportunidade de produzir a prova técnica
essencial para demonstrar a
fraude
que alega (a falsidade da assinatura), o magistrado a condena justamente por
não ter provado os fatos constitutivos de seu direito
.

Ademais, a decisão de origem inverteu indevidamente o ônus probatório. Em casos de
impugnação de assinatura
, a lei processual é clara ao estabelecer que o ônus da prova da autenticidade
recai sobre a parte que produziu o documento
. Dispõe o art. 429, II, do CPC:

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova
quando:

(...) II - se tratar de impugnação de assinatura,
à parte que produziu o documento
.

O mesmo entendimento se extrai do
Tema 1.061
, do STJ:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Portanto, caberia à instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus de comprovar a veracidade da assinatura aposta nos contratos. A prova pericial grafotécnica, nesse contexto, era não apenas pertinente, mas indispensável para a correta solução da lide.

Ao julgar improcedente o pedido por ausência de prova que a própria parte autora pleiteou produzir, mas foi impedida, o juízo
a quo
violou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configurando nítido cerceamento de defesa.

Este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outras Cortes pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O provimento de um pedido de adjudicação compulsória pressupõe a comprovação da existência de obrigação decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, da quitação do total do preço pelo promitente comprador e da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. 2 - É certo que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz poderá indeferir, através de decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3 - Contudo,
configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
. 4 - Tendo em vista a imprescindibilidade de produção probatória e que, por outro lado, não foi dada ao Apelante a oportunidade de fazê-lo, restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa, impondo-se, pois, a anulação da Sentença. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0025618-13.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado PJe em 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento
. II – Preliminar acolhida. (TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004582-61.2020.8.08.0000, relª Desª Débora Maria Ambos Correia da Silva, julgado PJe em 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FOLHA DE PONTO - HORA EXTRA E EM SOBREAVISO - NECESSIDADE DA PROVA - NÃO APRECIAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA. 1. É do Autor o ônus de comprovar o trabalho em jornada extraordinária, e em sobreaviso, sendo-lhe lícito para tanto, postular incidentalmente a exibição de documentos, como o livro de ponto, e que estejam em poder do Réu. 2.
Configura cerceamento de defesa a inexistência de apreciação de requerimento de prova indispensável à comprovação do direito postulado na inicial, mormente quando não se trata de questão meramente de direito e julgado improcedente o pleito
. 3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001096-57.2017.8.08.0066, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/09/2022)

“AÇÃO POPULAR - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO NÃO APRECIADO - INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA
. 1 - Nos termos do art. 335, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia, desde que não haja requerimento de prova, conforme disposto no art. 349. 2 - O direito à prova deve ser entendido como um desdobramento da garantia constitucional do acesso à justiça, do contraditório e do devido processo legal, corolário do Estado Democrático de Direito. 3 -
Os momentos de deferimento e de produção de prova não se confundem com o de sua valoração
. 4 - Demonstrada a divergência sobre fato relevante, devem ser deferidas as provas requeridas pelas partes. 5 -
Verificada a existência de omissão quanto ao requerimento de produção de provas formulado, não tendo sido as partes intimadas para especificação destas, o julgamento antecipado de improcedência do pedido, configura cerceamento de defesa
. 6 - Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a regular instrução do feito, possibilitando as partes especificar as provas que pretendem produzir.” (TJMG, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5041108-19.2017.8.13.0024, relª Desª Maria Inês Souza, julgado em 03/11/2020, DJe 04/11/2020)

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir a regular instrução do processo e a busca da verdade real, restando prejudicada, por ora, a análise das demais teses recursais.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a
preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a r. sentença objurgada.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas pertinentes, notadamente a pericial grafotécnica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhe o judicioso voto de relatoria.